Tribunal: STF
Processo: HC 252945
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIAS DE FATO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jessé Conrado da Silva Góes, advogado, em 28.2.2025, em benefício de H C S, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.1.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 972.228/PR, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso preventivamente, em 4.12.2024, pela apontada prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, ameaça, perseguição e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e da contravenção penal de vias de fato (caput do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006; § 1º do art. 147, caput c/c o inc. II do § 1º do art. 147-A, ambos do Código Penal; caput do art. 14 da Lei 
n. 10.826/2003 e § 2º do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0127934-80.2024.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná. Em 20.12.2024, o Relator, Desembargador Substituto Evandro Portugal, indeferiu a liminar requerida (e-doc. 7).



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual 
impetrou-se o Habeas Corpus n. 972.228/PR no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.1.2025, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que a “reprovabilidade se mostra normal, existindo outras medidas cautelares como a monitoração eletrônica se mostra apta acautelar a psique e integridade física da vítima” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “o paciente é primário e possuidor de bons antecedentes, além de contar com endereço certo e ocupação lícita, não havendo indícios de que, caso em liberdade, tornará a delinquir” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) Seja concedida liminarmente a ordem, colocando o paciente Heraldo imediatamente em liberdade, com aplicação das medidas cautelares indicadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mediante a suspensão dos efeitos do decreto da prisão preventiva. 



    b) No mérito, seja concedida a ordem para confirmar a liminar requerida anteriormente, ou, em caso de não concessão liminar, que seja concedida a ordem, conforme requerida” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 972.228/PR, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 0127934-80.2024.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. 
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar constar do processo que o Desembargador Relator do Habeas Corpus n. 0127934-80.2024.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná concluiu pela necessidade de manutenção da custódia, enfatizando a periculosidade do acusado, realçada pelo modus operandi dos crimes e pelo risco de reiteração delitiva, por não se tratar do primeiro descumprimento da medida protetiva fixada em favor da vítima:



    “Primeiramente, constata-se, a princípio, que a decisão se encontra adequadamente fundamentada, como manda o artigo 315 do Código de Processo Penal, ao contrário do que alegou o impetrante. 



    Veja-se:



    ‘Dessa forma, quanto ao fumus comissi delicti, vislumbra-se, ao menos para este momento da persecução penal, diante elementos de informação anteriormente expostos, prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do investigado quanto às supostas práticas das infrações penais previstas no art. 21, § 2º, do Decreto-Lei n. 3.688/4, art. 24-A, caput, da Lei n. 11.340/2006, art. 147, § 1º e art. 147-A, caput c/c § 1º, inc. II, ambos do Código Penal e, ao menos, art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2006. 



    Em relação ao periculum libertatis, vislumbra-se a indispensabilidade da custódia cautelar do requerido para a garantia da ordem pública. 



    A garantia da ordem pública encontra razão na periculosidade do agente, bem como para segurança da vítima, seja pela reiteração delitiva, com o indicativo de que, solto, continuará a praticar, em tese, novos crimes, seja pela gravidade concreta do suposto comportamento criminoso, evidenciada, geralmente, pelo modus operandi empregado. 



    No caso dos autos, analisando-se os elementos de informação colhidos pela Autoridade Policial, extraem-se ambos os substratos da garantia da ordem pública em relação ao investigado.



    Isso porque, a partir do contexto fático narrado, 
constata-se a periculosidade social do investigado e, especialmente, a insuficiente das medidas protetivas de urgência para a preservação da integridade física e emocional da vítima, diante do reiterado descumprimento por ele. Destaca-se que aplicação de qualquer uma das medidas cautelares estabelecidas no art. 319, CPP, se revelaria insuficiente em face da conduta do investigado, eis que, embora realizado em outras duas oportunidades, esse, supostamente, apresenta um quadro de descumprimento deliberado das medidas protetivas de urgência aplicadas em favor da vítima, o que denota a periculosidade social do acusado e, desse modo, o perigo gerado pelo seu estado de liberdade (art. 312, caput, do CPP). 



    Ademais, segundo indícios anteriormente indicados, consta-se, ainda, potencial gravidade concreta dos fatos, vez que o investigado tem, supostamente, descumprido das medidas protetivas, perseguido a vítima, invadido sua residência e, ainda, ameaçado-a, inclusive, valendo-se, em tese, de arma de fogo. Dessa forma, a medida mais gravosa também encontra fundamento na gravidade concreta das condutas, em tese, praticadas e no suposto modus operandi empregado pelo agente. Ressalte-se, outrossim, que a custódia preventiva não encontra óbice na eventual primariedade do investigado. A respeito, vale registrar: 



    ‘Esta Corte, por ambas as Turmas, já firmou o entendimento de que a prisão preventiva pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do crime, ainda que primário o agente’. (STF RT 648 /347).



    Ainda, sobre a opinião da Promotoria quanto as medidas menos gravosas:



    ‘(...) Por fim, não obstante a manifestação ministerial, 
tem-se a monitoração eletrônica tem a finalidade de controlar o perímetro e a localização do investigados, quando for aplicada alguma restrição nesse sentido (como na prisão domiciliar), o que também não impede o cometimento de novos crimes e na forma antes exposta, evidenciou-se a urgência na necessidade de proteção efetiva da vítima.’



    Portanto, através de exame não exaustivo, tem-se que os fundamentos expostos pelo juízo de origem estão alinhados com as particularidades do caso em apreço, vez que o paciente, devidamente intimado (mov. 23.1), descumpriu as medidas protetivas de urgência estabelecidas. 



    E não há que se falar em falta de intimação do paciente, vez que devidamente certificado pelo oficial de justiça, o qual possui fé pública.



    Assim, o suposto descumprimento das medidas protetivas de urgência outrora fixadas demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, consubstanciado em sua propensão delitiva, bem como a ineficácia das demais medidas cautelares. 



    Por sua vez, eventuais condições pessoais favoráveis, isoladamente, não possuem o condão de conduzir à revogação da segregação cautelar.



    Outrossim, em pouco tempo atuando em segundo grau de jurisdição, este magistrado já percebeu que, apesar de haver legislação específica a fim de coibir os atos praticados contra a mulher, esta continua sendo vítima de violência doméstica – principalmente por seus parceiros – como se o ato fosse algo ‘normal’ dentro do relacionamento. 



    Não basta que existam leis específicas para tanto se a prevenção não for tomada, como bem observa o Desembargador Miguel Kfouri Neto, em decisão análoga ao caso dos autos, da qual faço das palavras dele, as minhas:



    (...) Conforme observei ao indeferir o pedido de medida liminar, este habeas corpus contempla mais um, dentre os inúmeros casos de violência doméstica contra a mulher, que se repetem com absurda frequência, em todas as classes sociais. Errôneo pensar-se que apenas nos lares mais humildes surgem esses conflitos. A casuística demonstra que os homens, independentemente do nível cultural ou poder aquisitivo, vez por outra protagonizam cenas lamentáveis de maus-tratos à mulher com quem convivem.Ora é o marido ou companheiro, alcoólatra, que se torna agressivo, investindo contra sua convivente, por motivos que só uma mente embotada pela bebida sabe engendrar. Ora é o indivíduo vadio, desocupado, vivendo às custas da mulher e, mesmo assim, querendo impor à mulher um reinado de terror. Quando, enfim, a companheira o coloca para fora de casa, além da violência, passa a perseguir a ex-mulher em todos os lugares, como se ela não tivesse direito a viver sem aquele peso, representado pelo traste que é o ex-marido. Incumbe ao Judiciário, numa sociedade que se pretende civilizada, mostrar a esse tipo de homem que as coisas não são bem assim. Deixemos claro que, por vezes, há mulheres que se valem da proteção legal para incriminar falsamente o companheiro. Isso se dá, sobretudo, quando se disputam bens amealhados pelo casal ou quando o marido, pacificamente, pretende consolidar novo relacionamento, afastando-se da antiga esposa. Aí, amiúde, é a mulher quem se torna violenta e insuportável. Cabe ao juiz discernir, com clarividência, essas situações.Todavia, na grande maioria dos casos, o covarde metido a valentão é o homem.A meu sentir, incumbe ao Judiciário agir com firmeza e severidade. Por óbvio, bom seria que a lei fosse mais rigorosa, cominando penas elevadas, em regime fechado, para esses agressores. Com o arcabouço legislativo que aí está, a prisão pela prática de crimes de violência doméstica contra a mulher – quer por descumprimento de medidas protetivas, ou não –, cumpre razoavelmente o papel de coibir a prepotência desses agressores. Devem eles, sim, passar pela humilhação do encarceramento, ter ao menos uma visão do submundo de uma cadeia, encolhendo-se no canto da cela, quais ratazanas medrosas – eles, que posavam de prepotentes diante de mulheres indefesas. É exatamente o caso destes autos. O ‘belantônio’, com rompantes de violência, agrediu a companheira – de apenas quinze (15) anos de idade –, mãe de seus dois filhos. Por ora, vai permanecer preso. Esse tempo de prisão é propício para o paciente, como se diz, ‘cair na real’. Ainda que isso implique a submissão às mazelas do cárcere. (...) (TJPR – 1ª C. Criminal – 0056990-92.2020.8.16.0000 – Terra Roxa – Rel.: Desembargador Miguel Kfouri Neto – J. 03.10.2020)



    Diante do exposto, considerando que, ao menos em sede de cognição sumária, se verifica a necessidade da medida extrema, indefiro a liminar pleiteada” (fls. 2-5, e-doc. 7).



    11. Pelas circunstâncias apontadas e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. No inc. III do art. 313 do Código de Processo Penal, dispõe-se que, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido “[d]a necessidade de assegurar o cumprimento da medida protetiva decretada pelo magistrado de origem e, assim, resguardar a integridade física da vítima justifica a imposição da segregação cautelar. Precedentes: HC 140.432, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 8/2/2019; HC 129.889-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/9/2015” (HC n. 213.627-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 175.191-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2019).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional.  PRISÃO PREVENTIVA – DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA –  DESCUMPRIMENTO – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória” 
(HC n. 166.559, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.12.2019).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Descumprimento de medida protetiva de urgência determinada em razão de ameaças e agressões físicas contra a vítima. Insuficiência de medida cautelar diversa da prisão. Custódia cautelar. Fundamentos idôneos. Necessidade de preservação da integridade física da ofendida. Recurso ordinário não provido” (RHC n. 192.196, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).



    12. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça neste processo.



    Brasília, 3 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora